Tribunal: TJBA
Processo: 8015945-24.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015945-24.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ALOCOOPTAX - ALO COOPERATIVA DE RADIO TAXI DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
MONIQUE CAROLINE SILVA RODRIGUES

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELA OPERADORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$10.00,00 (DEZ MIL REAIS). RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL contra sentença proferida pela 7ª Vara de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, que, nos autos da ação ajuizada por ALOCOOPTAX – ALO COOPERATIVA DE RÁDIO TÁXI DE FEIRA DE SANTANA, julgou parcialmente procedentes os pedidos de restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão e de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A autora alegou que, apesar da regular adimplência contratual, foi surpreendida com a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo, que beneficiava 62 cooperados, muitos em tratamento contínuo para doenças graves.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal centra-se na legalidade da rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde por adesão e na caracterização de dano moral em virtude da interrupção indevida da cobertura assistencial aos beneficiários.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações jurídicas oriundas de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, nos termos da Súmula 608 do STJ.

4. A rescisão unilateral de plano coletivo exige cláusula contratual expressa e cumprimento da notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, nos moldes da Resolução Normativa nº 195/2009 da ANS.

5. Restou comprovada nos autos a ausência de cláusula contratual clara quanto à possibilidade de rescisão unilateral imotivada, bem como o descumprimento do prazo de notificação prévia.

6. A ruptura do contrato, em contexto de tratamentos contínuos para doenças graves, revela conduta abusiva, contrária aos princípios da boa-fé e da função social do contrato.

7. O dano moral é evidente diante da interrupção abrupta e injustificada de serviços essenciais de saúde, causando angústia e insegurança aos beneficiários.

8. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional ao contexto dos autos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

"É abusiva a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo por adesão sem cláusula expressa autorizativa e sem a observância do prazo mínimo de notificação prévia de 60 dias."

"A interrupção injustificada de cobertura assistencial em plano de saúde, sobretudo quando envolve beneficiários em tratamento de doenças graves, configura ato ilícito indenizável por dano moral."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e 51, IV; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11

Jurisprudência relevante citada: Súmula 608/STJ; RN nº 195/2009 da ANS; STJ, REsp 1.846.447/SP; STF, Tema 1230 da Repercussão Geral

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8015945-24.2023.8.05.0080
, figurando como Apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como Apelada
ALOCOOPTAX - ALO COOPERATIVA DE RADIO TAXI DE FEIRA DE SANTANA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões a seguir expostas.

Sala de Sessões,

Des. Presidente

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça